Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-75.2021.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800038-75.2021.8.14.0131

APELANTE: JULIANA PEREIRA ZENI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, que condenou a apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, aplicando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa pleiteia a concessão da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a apelante faz jus à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006;

(ii) redimensionar a pena e analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da sanção.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade de entorpecentes apreendidos (6,15g de maconha e 13,16g de cocaína) e a primariedade da apelante, associadas à ausência de elementos probatórios que evidenciem sua dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. [STJ, Habeas Corpus 822947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 27/06/2023].

4. A alegação de que a apelante tinha ciência da traficância no local e convivia com seu companheiro, que foi preso no dia anterior aos fatos, não é suficiente para afastar a minorante.

5. Redimensionamento da pena para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, com manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado deve ser analisada com base nos critérios do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo insuficiente, para seu afastamento, a mera ciência da traficância por parte do agente."

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, "b"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Habeas Corpus 822947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 27/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Juliana Pereira Zeni, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da

Vara Única da Comarca de Vitória do Xingú/Pa, que a condenou pela prática dos delitos dispostos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à sanção de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 510 (quinhentos e dez) dias multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a concessão do tráfico privilegiado na fração máxima (Num. 18192372 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 18733107 - Págs. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 21372114 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO

Foi negado o tráfico privilegiado à ré sob o seguinte fundamento
(Num. 16288346 - Pág. 6):

Não há causas de aumento nem de diminuição a serem cotejadas. A ré não faz
jus
ao benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 considerando o contexto fático trazido nos autos, de que sabia a respeito da traficância no local, onde morava desde dezembro/2020 com seu companheiro, que havia sido preso no dia anterior à prisão da ré. Dito isso, a pena definitiva fica estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão.

Ora em que pese tais argumentos, entendo que a ré se enquadra aos requisitos legais para a concessão da benesse, pois o fato de morar e ter ciência da traficância do seu companheiro, desde dezembro de 2020 (cerca de um mês, vez que o delito ocorreu em 26/01/21), não é suficiente para caracterizar uma dedicação significativa e duradoura à atividade ilícita.

Destaco que o objetivo essencial da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 é compatibilizar a resposta punitiva com a atuação de pequenos traficantes, cuja conduta não se coaduna com a severidade das penas previstas no caput do art. 33 e seu § 1º.

Outrossim, verifico que a quantidade de entorpecente apreendido com a ré é irrisória (6,15g de maconha e 13,16g de cocaína); não há provas suficientes de que integre organização criminosa; ainda, ela é primária e possui bons antecedentes, conforme certidão de Num. 16288345 - Pág. 1.

Desse modo, concedo o benefício em questão.

Para corroborar:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. TEXTO LEGAL. CARGA HERMENÊUTICA POLISSÊMICA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LAPSO TEMPORAL EXÍGUO PARA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA. REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) . DESCRIÇÃO DOS FATOS NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE ACUSAÇÃO (OVERCHARGING) NÃO DEVE PREJUDICAR O ACUSADO. REQUISITOS PARA PROPOSTA DO ANPP ATENDIDOS . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado devem ser observados de forma cumulativa. 2. O princípio in dubio pro reo exige interpretação favorável ao acusado em casos de texto polissêmico. O legislador deveria especificar no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 se pretendesse incluir pequenos traficantes, como no caso em questão, que lidam com quantidades reduzidas de drogas em comparação às grandes organizações criminosas. O ônus hermenêutico de delimitar situações desfavoráveis ao acusado é do legislador. 3. O tráfico privilegiado busca tratar de forma adequada os não envolvidos em atividades ilícitas e organizações criminosas de grande porte. O período de três meses no tráfico não indica dedicação significativa e duradoura ao crime . A ocupação lícita como radiologista pelo paciente demonstra falta de total dedicação à venda de entorpecentes. 4. Considerando o caráter aberto e vago do conceito de "dedicação às atividades criminosas", impõe-se uma interpretação restritiva, a fim de assegurar a aplicação efetiva do tráfico privilegiado nos casos em que haja uma incompatibilidade entre a conduta do agente e a penalidade prevista para o tráfico comum. 5. A quantidade ou a natureza da substância entorpecente podem fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que evidenciem a efetiva dedicação do réu à atividade criminosa. No presente caso, não ficou comprovada tal dedicação do paciente. 6. No precedente do AgRg no REsp 2 .016.905/SP, a Quinta Turma do STJ estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais. Esse precedente reconheceu a aplicação adaptada da Súmula 337/STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva. Portanto, se houver a desclassificação da imputação para outra infração que admite benefícios despenalizadores do art. 89, caput, da Lei 9.099/1995, os autos do processo devem retornar à instância de origem para aplicação desses institutos. 7. A situação dos autos segue o mesmo raciocínio, uma vez que foi constatado um equívoco na descrição dos fatos narrados para a imputação do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) ao acusado. Isto posto, é necessário que o processo retorne à sua origem para avaliar a possibilidade de propositura do ANPP, independentemente das consequências jurídicas da aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006 (tráfico privilegiado) na dosimetria da pena, ou seja, para reduzir a pena. 8. Uma vez reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP. Além disso, com a aplicação da minorante neste STJ, o acusado tem direito ao ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado. 9. No caso dos autos estão presentes os requisitos para proposta do ANPP, quais sejam: 1) confissão formal e circunstanciada; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) necessidade e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 10. Habeas corpus não conhecido, porém concedida a ordem de ofício, a fim de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e determinar a remessa dos autos ao juízo criminal para proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

(STJ - HC: 822947 GO 2023/0158060-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Lado outro, considerando os motivos elencados pela magistrada
a quo
-
de que sabia a respeito da traficância no local, onde morava desde dezembro/2020 com seu companheiro, que havia sido preso no dia anterior à prisão da ré
- e, ainda, que estava traficando, mesmo após a prisão de seu companheiro,
aplico a minorante na fração de 1/2, redimensionando
a pena final do crime de tráfico de drogas para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Realizo a somatória das penas dos delitos de tráfico de droga e porte ilegal de munição (artigo 69 do CP), tornando definitiva a reprimenda de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, deve permanecer no semi
aberto
(artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal).

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2025